Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704757-29.2020.8.07.0000 (Pje) Agravante: CAPITAL 1 PARTICIPACOES LTDA Agravada: INCORPORACAO BOULEVARD LTDA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPITAL 1 PARTICIPAÇÕES LTDA, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação anulatória ajuizada por INCORPORAÇÃO BOULEVARD LTDA em seu desfavor e outros, deferiu a tutela de urgência para determinar a averbação na matrícula do imóvel de ordem de indisponibilidade do bem e de existência da presente ação anulatória. Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada viola o art. 903 do CPC, o qual dispõe que “assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”. Aduz que a inovação trazida pelo CPC/15 busca preservar a credibilidade das alienações judiciais, realizadas por intermédio do Estado, garantindo segurança jurídica ao arrematante, terceiro de boa-fé. Sustenta que não é admissível que uma venda realizada através do Poder Judiciário, concretizada há quase 03 (três) anos, possa ser desfeita, em manifesto prejuízo ao terceiro arrematante de boa-fé, colaborador do processo. Assevera que a parte lesada poderá pedir reparação pelos prejuízos sofridos, não sendo razoável impor gravame de indisponibilidade sobre o imóvel, impedindo o arrematante de comercializar ou construir no bem adquirido com esse propósito há dois anos e seis meses. Argumenta que a arrematação poderá ser invalidada se, no prazo de 10 (dez) dias contados da assinatura do auto de arrematação, a parte interessada comprovar a existência de vício no procedimento do leilão, na forma do art. 903, §§ 1o e 2o do CPC, o que não foi feito pela agravada. Afirma, ainda, que o arrematante não participou dos atos judiciais da execução que precederam o leilão, não sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação anulatória. Sustenta que o registro da penhora na matrícula do imóvel gera publicidade e produz eficácia erga omnes, com presunção absoluta de conhecimento por terceiros, conforme art. 659, §4o do CPC/73. Alega que não é possível o retorno ao status quo ante, uma vez que já houve o levantamento da totalidade do valor proveniente do leilão há mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, não havendo quantia depositada nos autos suficiente para ressarcir a agravante pelo preço pago no leilão. Reforça que a questão será inevitavelmente resolvida em perdas e danos, o que torna descabida qualquer tipo de averbação na matrícula do imóvel. Defende que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, em especial o perigo de dano, vez que já firmou negócio com a empresa MRV Engenharia e Participações S/A, conforme e-mail e minuta de instrumento particular de cessão de direitos de promessa de compra e venda do imóvel. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada na origem para afastar a ordem de indisponibilidade e a existência da ação anulatória averbada na matrícula do imóvel. Preparo regular (ID no 14630834). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo liminarmente vindicado, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do cotejo dos autos, observa-se que a decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar a averbação na matrícula do imóvel de ordem de indisponibilidade do bem e de existência da presente ação anulatória, haja vista a alegação de nulidade da penhora e da arrematação, agindo com cautela o i. Juízo de origem. Com efeito, o agravante arrematou o imóvel em questão em 04/08/2017, sendo a carta de arrematação expedida em 08/11/2017. Assim, o recorrente já era proprietário do imóvel desde 2017, podendo alienar o bem, contudo, não o fez, não havendo urgência comprovada para a venda do referido bem no momento. Desse modo, nesta fase processual, não há risco iminente de dano ao agravante que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado, sendo prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Portanto, após análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, sendo certo que o recorrente não apresenta qualquer outro elemento hábil a desconstituí-la. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora